Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-72.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-72.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - CPF: 060.235.288-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PUGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/16 E DECENAL DO ART. 205 DO CC/02 – TERMO INICIAL - LESÃO (DATA DO PAGAMENTO) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

No julgamento REsp 1361730/RS, analisado em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos a pretensão de repetição de indébito, fincada em contrato de cédula de crédito rural, firmada sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de (03) três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028, computada da data da efetiva lesão, assim considerada a data do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Roberval Bariao Bolonheiz,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais C/C Restituição de Indébito, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porquanto termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento do contrato e não a data da celebração, razão pela qual não estaria prescrita a pretensão, já que as cédulas venceram em 30/06/1991 e 15/06/1992.

Pugna pelo afastamento da prejudicial, com o consequente julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o, do CPC, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios acima de 1% ao mês, bem como para que os juros de mora sejam limitados ao patamar de 1% ao ano.

Assevera a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros, alegando que a aplicação do encargo só encontra cabimento em periodicidade semestral, nos termos do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67.

Sustenta a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios de inadimplência e pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a limitação de multa moratória em 2% (dois por cento).

Ao final, pugna pela restituição do valor indevidamente cobrado, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, com correção monetária a contar do pagamento das cédulas.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, o autor ajuizou esta ação revisional c/c repetição de indébito, fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 90/01068-x, celebrada em 12/09/1990, com vencimento em 30/06/1991 (id. 94698998 - Pág. 30) e na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 91/01122-1, celebrada em 30/08/1991, com vencimento em 15/06/1992 (id. 94698998 - Pág. 33)

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito formulada pela instituição financeira, para, com isso, reconhecer a prescrição da pretensão formulada, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Da atenta leitura dos argumentos lançados na irresignação recursal, verifica-se que o ponto nevrálgico da questão a ser dirimira, circunda o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em demandas revisionais de contrato cumulada com repetição de indébito, envolvendo cédulas de crédito rurais.

No julgamento do REsp 1361730/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito fundada em cédula de crédito rural é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028, contado da data da lesão, assim considerada a data do efetivo pagamento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

Conforme se infere dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 90/01068-x venceu em
30/06/1991
, enquanto que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 91/01122-1, vencimento em
15/06/1992
, iniciando-se, portanto, daí a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando a repetição do indébito decorrente de revisão dos encargos nela contratados, já que não se tem notícia da data do efetivo pagamento.

Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.

Acerca da matéria, o artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – assim dispõe:

“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

Nesse contexto, tendo a demanda sido ajuizada em
30/06/2011
, não há que se falar em prescrição.

Todavia, é inviável o julgamento da demanda, desde logo, por este Tribunal, como pretende o apelante, uma vez que não se verificam as hipóteses autorizadoras do artigo 1.013 do CPC, porquanto a extinção do processo se deu com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença impugnada e, com isso, afastar a prescrição proclamada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021